Tribunal: STF
Processo: EP 155
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de ROSANA MACIEL GOMES, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses  de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Determinado início do cumprimento da pena (eDoc. 93), foi autuada a Execução Penal nº 155/DF, a mim distribuída em 1ª/9/2025 (eDoc. 94).
Em 1/5/2026, a Defesa de ROSANA MACIEL GOMES (eDoc. 163),  ao argumento de que houve “a aprovação, pelo Congresso Nacional, de diploma legislativo que promove alteração substancial na dosimetria das penas aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal”, formulou os seguintes requerimentos:

a) EM CARÁTER LIMINAR:
A imediata concessão de liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), a fim de cessar o constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da lei penal mais benéfica; 

b) SUBSIDIARIAMENTE:
• A substituição da prisão por regime menos gravoso compatível com a nova realidade jurídica;

c) NO MÉRITO:
• o reconhecimento da incidência da lei penal mais benéfica;
• a readequação da pena;
• o recálculo dos lapsos executórios;
• o reconhecimento do excesso de execução eventualmente verificado;

ROSANA MACIEL GOMES tem 52 (cinquenta e dois) anos de idade, e cumpriu 1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias. A apenada foi condenada à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses. 
É o relatório. DECIDO.

O CONGRESSO NACIONAL, em sessão realizada em 30/4/2026, derrubou o veto da Presidência da República (VET 3/2026), ressalvados dispositivos prejudicados, ao chamado PL da Dosimetria (PL 2.162/2023), não tendo ocorrido, até o momento, nem a promulgação, tampouco a publicação do diploma normativo, que, portanto, não está em vigor. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o requerimento da Defesa. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente